Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-43.2004.8.11.0090
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000088-43.2004.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTI & REIS LTDA - CNPJ: 24.742.025/0001-29 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO INVÁLIDA – EDITAL QUE NÃO PODERIA SER PUBLICA – SÚMULA 414 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AÇÃO PROMOVIDA ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 118/2005 – TERMO FINAL SENDO A EFETIVA CITAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O edital de citação só pode ser publica na hipótese do cumprimento do que preleciona a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, a demandar a prévia tentativa de citação via carta e oficial de justiça.

2 – A prescrição da pretensão executória, quando se trata da cobrança de crédito tributário, perfaz-se no decurso de 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva do crédito e a efetiva citação do devedor, nos casos em que a ação executiva é promovida antes do advento da Lei Complementar Federal no 118/2005, a atrair a incidência da teoria do
tempus regit actum
, o que incide a aplicação do antigo texto do inciso I do artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 88-43.2004.8.11.0090

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
GILBERTI & REIS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Cana]a, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal no 1-42.1995.8.11.0090, promovida contra
Gilberti & Reis Ltda
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que o Magistrado Singular procedeu de forma equivocada ao reconhecimento da prescrição, eis que não teria decorrido o lustro temporal, a afastar, então, o instituto mencionado.

Desta maneira, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados pelos Apelados sejam julgados improcedentes.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 12367991.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Cana]a, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos contra a Execução Fiscal no 1-42.1995.8.11.0090, promovida contra
Gilberti & Reis Ltda
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, a reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória no feito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja, a ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória.

Pois bem.

Como é cediço, a prescrição da pretensão executória ocorre no decurso de 5 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito, e o despacho que ordena a citação, de acordo com o estabelecido no artigo 174, I, do CTN, veja-se:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

[...]

É certo, entretanto, que este dispositivo é atual, já que foi alterado em 2005, pelo advento da Lei Complementar número 118, e, ao que se observa do processo, a execução foi promovida em
7-8-1995
, logo, antes da alteração legal.

Há de se aplicar, então, a teoria do
tempus regit actum
, e proceder à análise do presente recurso tendo como base o antigo texto de lei, este que previa:

Art. 174.
[...]
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

[...]

Assim, a única necessidade a fim de resolver a lide, é a averiguação da Certidão de Dívida Ativa, a fim de constatar as datas, e observar se realmente o instituto se perfez.

Ao observar o feito, verifica-se que o Estado de Mato Grosso visa a cobrança de
R$ 330,08 (trezentos e trinta reais e oito centavos)
, à título de ICMS.

Verifica-se que,
in casu
, a data da constituição definitiva do crédito se encontra esposada na própria Certidão de Dívida Ativa (ID no 3208875 – feito executivo), sendo que, embora não conste expressamente a data da constituição definitiva do crédito, é possível adotar esta como sendo o vencimento da dívida, ou seja,
31-10-1994
.

É necessário dispor que, houve edital de citação nos autos de Execução Fiscal (ID no 3208883), entretanto, o Magistrado Singular não considerou esta como sendo a data da efetiva citação, já que o edital não foi correto.

Como é cediço, a citação por edital, nas Execuções Fiscais, só poder ser publicado na hipótese da prévia realização da tentativa de citação via carta e oficial de justiça, nos termos da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

Desta maneira, adotou-se como sendo a data da efetiva citação, o comparecimento espontâneo do Devedor, ora Recorrido, ao feito, o que ocorreu em
26-5-2004
(ID no 3208916 – feito executivo).

É certo, então, que transcorreu cerca de
10 (dez) anos
entre a data da constituição definitiva do crédito, e a citação do devedor, a se operar, portanto, a prescrição.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

[...]

III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

Com estas considerações, é certo que não há de se afastar a prescrição reconhecida, já que esta se configurou no feito, a demandar a manutenção da Sentença prolatada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a fim de manter incólume o raciocínio traçado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021